Tribunal: TJMT
Processo: 0010676-78.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0010676- 78.2012.8.11.0042
RECORRENTE: PAULO ROBERTO LEAL
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43028983) interposto por PAULO ROBERTO LEAL, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38365025):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE DETERMINOU A DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COMO SENDO A DATA DA PRÁTICA DO ÚLTIMO DELITO (FALTA GRAVE) - RECURSO DA DEFESA - ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA EFEITO DA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS A CONTAR A PARTIR DA PRISÃO DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO PELO SEGREGADO NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO. Segundo precedentes das Cortes Superiores, com a superveniência de nova condenação o marco inicial para novos benefícios penais é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do inicio da execução da pena, e, nos delitos cometidos no curso da execução a data da última infração disciplinar, ressalvados o livramento condicional, indulto e comutação, por não possuir previsão legal. Recurso desprovido.” (AgExPe 0010676- 78.2012.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE 19/05/2020)
Alega violação aos arts. 111, parágrafo único e 118, II, ambos da Lei n. 7.210/1984, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de, além de configurar bis in idem, inexiste previsão legal para alteração da data-base exigida para deferimento de benesses prisionais.
Recurso tempestivo (Id. 43988979).
Contrarrazões – Id. 49724451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1006. Não aplicação.
É cediço que, por ocasião do julgamento dos recursos paradigmas REsp REsp 1753509/PR e Resp 1753512/PR, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que deu origem ao Tema 1006, segundo o qual, “A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
Todavia, referido paradigma não exaure a controvérsia constante dos autos, haja vista que a câmara julgadora não determinou a alteração da data-base com fundamento na superveniência de nova condenação no curso da execução da pena (unificação de penas), mas sim diante do cometimento de falta disciplinar grave.
Assim, considerando que não há como realizar o juízo de admissão recursal segundo a sistemática de recursos repetitivos, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a inviolabilidade de se estabelecer a unificação das penas ou mesmo o trânsito em julgado de nova condenação para fixação de data-base para futuros benefícios executórios, diante da absoluta ausência de previsão legal, bem como em razão de que se puniria o apenado duplamente pelo mesmo motivo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O caso dos autos não deve ser considerado a data da última prisão do reeducando, já que cometeu falta grave no curso da execução penal, ainda, não havendo nos autos notícias de fuga e recaptura do exequente quando do cometimento da nova infração penal.
Assim, inexistindo nova prisão do reeducando a data para a concessão de novos benefícios é o da última falta grave, ou seja, no dia 01/10/2016 quando cometeu o novo crime, qual restou condenado. (Id. 38365030, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal impõe a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios, salvo para fins de livramento condicional, comutação de pena ou indulto.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional e impõe a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ) comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). 2. O acórdão questionado harmoniza-se com o entendimento cristalizado no enunciado da Súmula n. 534/STJ, segundo o qual o cometimento de infração disciplinar grave no curso da execução interrompe a contagem do lapso temporal para progressão de regime. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 567.401/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 111, parágrafo único e 118, II, ambos da Lei n. 7.210/1984, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v